Tribunal: STF
Processo: ARE 1585038
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Auxiliar de desenvolvimento infantil. Educação básica. Formação superior. Exigência de curso superior de pedagogia. Lei municipal. Usurpação de competência da união. ADI nº 5.484/AL. Agravo provido. Recurso extraordinário provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Colegiado denegou segurança a candidata impedida de tomar posse no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil por não ter a formação específica exigida em edital e lei municipal — no caso, conclusão do curso de pedagogia.
2. A recorrente busca o provimento do apelo extremo para que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança e determinada sua posse no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, alegando que a Lei municipal nº 2.836, de 2010, ao estabelecer como requisito para o ingresso em cargo da educação infantil apenas a formação em curso de pedagogia, excluídos os demais cursos superiores, contraria o art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República, disciplinado pelo art. 62 da Lei Federal nº 9.394, de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei municipal nº 2.836, de 2010, ao estabelecer requisitos de formação para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
III. Razões de decidir
4. O edital do processo seletivo público exigia, para o provimento do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil, formação mínima para o Magistério em Nível Médio na modalidade Normal, Normal Superior ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme a Lei municipal nº 2.836, de 2010.
5. A Lei federal nº 9.394, de 1996, estabelece que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitindo, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.
6. A candidata não possuía a formação específica exigida pelo edital, tendo diploma de licenciatura em filosofia, o que levou ao indeferimento de sua posse, com base na vinculação ao instrumento convocatório.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.484/AL, assentou a inconstitucionalidade de lei estadual que previa a exigência de diploma de licenciatura específica para o exercício do magistério na educação infantil, reconhecendo a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
8. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera desnecessária a formação superior específica para o professor da educação básica, conforme o entendimento firmado na ADI nº 5.484/AL.
IV. Dispositivo 
9. Agravo provido e recurso extraordinário provido parcialmente.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. REQUISITOS PARA POSSE. FORMAÇÃO ACADÊMICA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença nos autos da ação mandamental impetrada em face do Secretário de Administração do Município de Pederneiras, por meio da qual a DD. Magistrada a quo denegou a segurança em que a autora objetivava afastar o ato administrativo que indeferiu sua posse no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. 2- A Lei Municipal (nº 2.836/2010) estabelece o requisito mínimo para preenchimento do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. 3. Candidata que não comprovou requisito necessário para o empossamento: formação mínima para o Magistério em Nível Médio, na modalidade Normal, Normal Superior ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia exigido no Edital 002/2019. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 80).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 93).

3. No recurso extraordinário, a agravante aponta violados os arts. 5º, inc. XIII, 22, inc. XXIV, da Constituição da República. 

3.1. Narra que a Lei nº 2.836, de 2010, do Município de Pederneiras, estabelece a formação necessária aos profissionais que desejem exercer o magistério na educação básica infantil do Município, em contrariedade ao disposto no art. 22, inc. XXIV da CRFB, disciplinado pelo art. 62 da Lei federal nº 9.394, de 1996.

3.2. Discorre sobre a inviabilidade de admitir-se, para o ingresso em cargo público na educação básica, a formação de pedagogia, em detrimento dos demais cursos superiores. 

3.3. Alude ao decido pelo STF na ADI nº 5.484/AL, asseverando que a lei local usurpou a competência da União para disciplinar a respeito de diretrizes e bases da educação.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança e determinada sua posse no cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil (e-doc. 12).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:

“Consta dos autos que no edital do processo seletivo público de provas e títulos nº 002/2019 do Município de Pederneiras, exigiu-se para provimento dos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, a formação mínima para o Magistério em Nível Médio na modalidade Normal, Normal Superior ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia até a data da nomeação nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Lei Municipal nº 2.836/2010.
Vejamos: 
A Lei Federal nº 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e os requisitos para docência para atuação na educação básica: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. 
Nesse sentido, a Lei Municipal nº 2.836/2010, ao instituir o Quadro de Empregos Permanentes da Prefeitura Municipal, estabeleceu que para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) como requisitos necessários: Formação mínima para o Magistério em Nível Médio na modalidade Normal, Normal Superior ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. (vide fls. 142). 
Observa-se indispensável o requisito exigido pela Lei Federal bem como pela Lei Municipal (supracitadas), conforme constou do edital, os requisitos mínimos para provimento do cargo: “Formação mínima para o Magistério em Nível Médio na modalidade Normal, Normal Superior ou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.” (vide fls. 26 do Edital).
Comprovou-se que, na data da contratação a apelante não possuía a formação específica exigida pelo edital, logo, deveras, não fazia jus ao empossamento pretendido. O fato de ter sido aprovada e de possuir diploma de nível superior em filosofia (vide fls. 16/22), não lhe confere direito ao cargo em testilha, devendo ser respeitado no caso, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  
Aliás, como bem dispôs a Magistrada a quo na r. sentença: “A impetrante requereu administrativamente o deferimento de sua admissão, apresentando diploma de licenciatura em filosofia, onde alegou que em seu curso de licenciatura, teve em sua grade disciplinas que lhe dão condições de realizar atividades de ADI. Contudo a Lei Municipal nº 2.836/2010 é clara ao que requisito para admissão no emprego de ADI é a formação mínima para o magistério em nível médio na modalidade normal, normal superior ou curso de licenciatura plena em pedagogia, cuja previsão encontra-se na cláusula 1.2 do edital 002/2019. Em tema de concurso público, é cediço que o edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, não se vislumbra ilegalidade do ato imputado à autoridade coatora”.
Acompanhando este entendimento, assim se manifestou a Procuradoria Geral de Justiça a fls. 279: “No presente caso, o edital exigia expressamente a graduação em pedagogia e, como se sabe, as partes ficam vinculadas a ele”.
(...)
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do recurso.” (e-doc. 80).

5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 5.484/AL, assentou a inconstitucionalidade de lei estadual que previa a exigência de diploma de licenciatura específica para o exercício do magistério na educação infantil. Confira-se a ementa pertinente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.675/2014 DO ESTADO DE ALAGOAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE LICENCIATURA ESPECÍFICA PARA A DOCÊNCIA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO AO ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ARTIGO 22, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE A CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL NOS EDITAIS DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA O PROVIMENTO DAS VAGAS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO À LEI FEDERAL 9.696/1998. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES (ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 
1. O magistério na educação básica, que compreende a educação infantil e o ensino fundamental e médio, submete-se à competência legislativa privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da Constituição Federal). Precedente: ADI 1399, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 3/3/2004, DJ 11/6/2004. 
2. A Lei 7.675, de 30 de dezembro de 2014, de Alagoas, ao dispor sobre a formação específica exigida para a docência de disciplina na educação básica, exorbita o âmbito normativo da Lei federal 9.394/1996, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação nacional, usurpando competência privativa da União. 
3. O princípio constitucional da ampla acessibilidade é conformado por lei que estabeleça os requisitos necessários para o exercício do cargo, emprego ou função públicos, adstritos à obediência das normas constitucionais pertinentes, como a impessoalidade e a eficiência administrativas (artigo 37, I, da Constituição Federal) . 
4. Os artigos 1º e 2º, caput, da Lei estadual 7.675/2014, ao exigirem diploma de licenciatura específica também para o exercício do magistério na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, violam o princípio da ampla acessibilidade a cargos públicos (artigo 37, I, da Constituição Federal), porquanto estabelecem requisito que excede a natureza e complexidade das atribuições, comprometendo a competitividade do certame. 
5. O livre exercício profissional, atendidas as qualificações estabelecidas em lei federal, exige disciplina de caráter nacional, não se admitindo a existência de diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional (artigos 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal). 
6. A competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões impede que estados-membros e municípios, a pretexto de estipular requisitos para a ocupação dos respectivos cargos, empregos e funções públicas, estabeleçam normas relativas ao exercício profissional destoantes daquelas previstas na legislação federal de regência, que, in casu, estabelece que o exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física (artigo 1º da Lei federal 9.696/1998) . 
7. O parágrafo único do artigo 2º da Lei 7.675/2014 do Estado de Alagoas, ao vedar a exigência de comprovação de inscrição ou registro em conselho profissional nos editais de concursos públicos para o provimento das vagas de professor de educação física, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes: ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/10/2014; ADI 3.610, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJ de 22/9/2011; ADI 3.587, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 22/2/2008. 
8. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 7.675/2014, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime porque a anulação dos concursos públicos realizados tem potencial de causar prejuízo aos alunos da educação básica estadual, em razão da possível insuficiência de professores para ministrar a disciplina de educação física, de modo que a aplicação fria da regra da nulidade retroativa implicaria desamparo ao direito constitucional à educação. 
10. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e julgado PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.675/2014 do Estado de Alagoas, com eficácia ex nunc a partir da data do presente julgamento.”
(ADI nº 5.484/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 12/05/2020).

6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que assentada a desnecessidade de formação superior específica para o professor da edução básica.

7. Ante o exposto, conheço do agravo e a ele dou provimento, julgando, desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para, reformado o acórdão recorrido, determinar que o Colegiado de origem proceda à análise dos pedidos relativos à nomeação e posse da recorrente, como entender de direito, afastada a exigência contida na Lei municipal nº 2.836, de 2010, no tocante à exclusividade de formação superior em pedagogia. 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator